Tribunal: STF
Processo: Rcl 39914
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, contra decisão liminar proferida pelo Juízo de plantão da Justiça Federal do Rio de Janeiro nos autos da Ação Civil Pública nº 5002082-37.2020.4.02.5104, com fundamento no art. 988, II, do CPC/15, sob alegação de violação à autoridade do que decidido nas medidas cautelares na ADI 6.341, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, e na ADPF 672, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.
    2. A parte reclamante alega que o Estado do Rio de Janeiro tem competência concorrente para restringir a locomoção intermunicipal, em seu território, temporariamente, sem depender da atuação da União no estabelecimento de normas gerais sobre a matéria. Reproduz trechos dos paradigmas em que estaria explícita a competência concorrente entre os entes federados para adoção de medidas de restrição de locomoção durante a pandemia do COVID-19.
    3. A parte reclamante sustenta que a decisão reclamada, apesar de fazer referência à decisão proferida na ADI 6.431, afirmando a competência concorrente dos entes federativos para tomar medidas destinadas ao enfrentamento da situação de emergência na saúde pública, decidiu que o tratamento da locomoção de pessoas deve ocorrer de forma linear, ou seja, alcançado todo o território brasileiro. Contudo, tal exigência imposta pela decisão reclamada esvaziaria a competência concorrente dos entes federativos para a adoção de medidas restritivas, em afronta à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos precedentes acima mencionados.
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, uma vez que se cogita da perda do objeto da presente reclamação, como é visto a seguir. 
    6. Os dois paradigmas apontados (medida cautelar na ADI 6.341, Rel. Min. Marco Aurélio, e medida cautelar na ADPF 672, Rel. Min. Alexandre de Moraes) reconhecem a competência concorrente dos entes federativos para adoção de medidas que protejam a saúde pública em meio à pandemia do COVID-19. Confira-se a ementa da decisão cautelar proferida na ADI 6.341:
    “SAÚDE – CRISE – CORONAVÍRUS – MEDIDA PROVISÓRIA – PROVIDÊNCIAS – LEGITIMAÇÃO CONCORRENTE. Surgem atendidos os requisitos de urgência e necessidade, no que medida provisória dispõe sobre providências no campo da saúde pública nacional, sem prejuízo da legitimação concorrente dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.” 
    7. No mesmo sentido, nos autos da ADPF 672, o Ministro Alexandre de Moraes reafirmou o entendimento acerca da competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal e suplementar dos Municípios, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia. Confira-se:
     “Presentes, portanto, a plausibilidade inequívoca de eventual conflito federativo e os evidentes riscos sociais e à saúde pública com perigo de lesão irreparável, CONCEDO PARCIALMENTE A MEDIDA CAUTELAR na arguição de descumprimento de preceito fundamental, ad referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, com base no art. 21, V, do RISTF, para DETERMINAR a efetiva observância dos artigos 23, II e IX; 24, XII; 30, II e 198, todos da Constituição Federal na aplicação da Lei 13.979/20 e dispositivos conexos, RECONHENDO E ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS GOVERNOS ESTADUAIS E DISTRITAL E SUPLEMENTAR DOS GOVERNOS MUNICIPAIS, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, tais como, a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras; INDEPENDENTEMENTE DE SUPERVENIENCIA DE ATO FEDERAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, sem prejuízo da COMPETÊNCIA GERAL DA UNIÃO para estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional, caso entenda necessário.”
    8. A decisão reclamada, proferida pelo Juízo de plantão da Justiça Federal do Rio de Janeiro, possui o seguinte dispositivo (Doc. 4):
    “Isto posto, DEFIRO a tutela de urgência requerida para determinar que o Estado do Rio de janeiro se abstenha de promover a restrição na locomoção/circulação/transporte de quaisquer pessoas e veículos nos municípios elencados na peça exordial (região metropolitana e demais municípios do Estado, e entre o conjunto formado pelos municípios de Volta Redonda, Barra Mansa e Pinheiral, e demais regiões do Estado do Rio de Janeiro), ficando suspensos os efeitos do art. 4º, VIII, do Decreto estadual nº 47.019/2020, o qual alterou os termos do Decreto estadual anterior sobre a matéria em atenção, Decreto estadual nº 47.006/2020, sob pena de multa, que arbitro no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a incidir, por dia, na hipótese de descumprimento.” (grifo adicionado)
    9. Contudo, em consulta ao andamento processual disponibilizado no sítio eletrônico do TRF da 2ª Região, verifico que a decisão reclamada teve seus efeitos suspensos em razão de liminar concedida no Agravo de Instrumento nº 5003436-83.2020.4.02.0000, nos termos a seguir transcritos:
    “ Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo requerido pelo Estado agravante para suspender a decisão agravada e manter os efeitos do art. 4º, VIII, do Decreto estadual nº 47.019/2020, o qual alterou os termos do Decreto estadual anterior sobre a matéria em atenção, Decreto estadual nº 47.006/2020.” (Rel. Des. Fed. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, proferida em 09.04.2020, em regime de plantão)
    10. Como se infere, a última decisão, proferida em recurso, está alinhada com a pretensão deduzida pela parte reclamante.
    11.  Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a medida cautelar.
    12.  Intime-se a parte reclamante para manifestação acerca de possível perda superveniente do objeto da presente reclamação, nos termos do art. 10 do CPC. Após, voltem-me os autos conclusos. 
    Publique-se.
          Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator